Tribunal: STF
Processo: RE 394775
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
   REGIMENTAL.
1.      Comprovada a tempestividade do agravo regimental,
   os embargos declaratórios devem ser acolhidos.
2.      Agravo
   regimental no recurso extraordinário. Tratamento diferenciado
   entre servidores integrantes de um mesmo Poder e que nele
   exerciam as mesmas atribuições. Reapreciação dos fatos e provas
   existentes nos autos. Incidência da Súmula n. 279/STF.
   Precedentes.
        Embargos declaratórios recebidos para, anulando o
   acórdão embargado, conhecer do agravo regimental, ao qual se nega
   provimento.